Tribunal: STF
Processo: HC 269751
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Henrique Fernandes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.062.964/SP (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).

No presente writ, a Defesa sustenta que “a decisão do STJ incorre em flagrante ilegalidade por desconsiderar os efeitos secundários penais da condenação cuja pena foi extinta” e que “o paciente se encontra atualmente detido por novo processo de tráfico de drogas”. Alega que “se for reconhecido, por exemplo, o tráfico privilegiado na condenação anterior e, consequentemente, for afastada a reincidência, o paciente poderá ser considerado primário na nova ação“. Ressalta que o paciente não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, sendo o afastamento da minorante fundado em atos infracionais. Requer, em medida liminar, que sejam suspensos os efeitos da condenação até julgamento final do writ. No mérito, pugna que seja concedida a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4° da lei 11.343/06. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser mera reiteração do HC n. 1017356/SP, já julgado por esta Corte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em habeas corpus anterior. 
3. A defesa alega a necessidade de incidência do redutor do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 diante dos efeitos penais dessa condenação para outros feitos criminais definitivos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ.
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em habeas corpus anterior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso improvido.”

Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Em consonância com o entendimento destacado, a Corte Superior consignou que:
“Não assiste razão ao agravante. 
Conforme posto na decisão impugnada, este habeas corpus constitui mera reiteração do HC n. 1.017.356/SP, cuja ordem não foi conhecida, em decisão de minha relatoria, sob o entendimento de que "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade." 
Anote-se que há identidade de partes e da causa de pedir (reconhecimento do tráfico privilegiado), impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (RC 2053456-93.2021.8.26.0000), razão pela qual não merece conhecimento.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, verifica-se que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente